Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. IRMÃS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O sistema protetivo instituído pela Lei n. 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo os crimes de ameaça e lesão corporal, supostamente praticado contra irmã, quando demonstrado que a motivação se deu em razão de gênero.
3. Termos injuriosos relacionados ao gênero demonstram depreciação e menosprezo contra a pessoa da mulher, atraindo a proteção conferida pela Lei Maria da Penha.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia.).